Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-12.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO VALOR. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o percentual fixado em sentença é suficiente para atender às necessidades da menor, à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade; e (ii) verificar se a obrigação alimentícia deve abranger rendas extras do alimentante e o custeio de despesas escolares.
2. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, e art. 22, do ECA, a fim de assegurar uma contribuição equilibrada entre ambos os genitores.
3. O dever de sustento é compartilhado entre os pais, devendo ambos contribuir na medida de suas possibilidades, conforme estabelece o art. 1.703, do Código Civil, sendo a fixação dos alimentos proporcional às necessidades da menor e à capacidade econômica do alimentante.
4. O alimentante possui rendimentos adicionais de aluguel, além da aposentadoria, fato que amplia sua capacidade contributiva e justifica o aumento dos alimentos para atender de maneira adequada às necessidades da menor.
5. Em razão da insuficiência comprovada dos 30% (trinta por cento) anteriormente fixados, majorar o percentual para 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios, revela-se proporcional e razoável para garantir as despesas essenciais da criança.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.